Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000109-61.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Promoção]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ARTHUR QUEIROZ NETO - CPF: 017.918.511-00 (RECORRIDO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.284.077/0001-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DAS PRAÇAS DO CBMMT (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO –
IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA
– NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO –
DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS
– ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na esfera do poder discricionário da Administração, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade.

2. A não inclusão do Militar, no quadro de acesso para promoção, por ausência de conceito moral, por estar respondendo a inquérito policial militar, não configura violação a direito líquido e certo, porque é incontroverso o não preenchimento dos requisitos exigidos na Lei n. 10.076/2014.

3. Inexiste ofensa ao princípio da presunção da inocência, porque há norma vedando o acesso do Militar à promoção, quando não preenchidos os requisitos exigidos.

4. O STF pacificou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal.

5. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
, nos autos de
Mandado de Segurança n.o 1000109-61.2018.8.11.0041,
impetrado por
ARTHUR QUEIROZ NETO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que denegou a segurança, julgando improcedente o pedido inicial que visava a declaração de nulidade da Manifestação no 030/BM-8/2017 que não incluiu o impetrante no quadro de acesso para promoção por mérito intelectual.

A sentença denegou a segurança pleiteada, julgando improcedente o pedido formulado pelo impetrante na exordial, confirmando a liminar.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, mas submetido ao reexame necessário - Id. 61160048.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 61160052.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela confirmação da eficácia da sentença – Id. 68568498.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000109-61.2018.8.11.0041, impetrado por
Arthur Queiroz Neto,
contra suposto ato ilegal da lavra do
Presidente da Comissão de Promoção das Praças – CPP do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso,
que denegou a segurança, julgando improcedente o pedido inicial que visava a declaração de nulidade da Manifestação no 030/BM-8/2017 que não incluiu o impetrante no quadro de acesso para promoção por mérito intelectual.

A liminar pleiteada foi indeferida – Id. 61158039.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar, que visa a declaração de nulidade da Manifestação n.o 030/BM8/2017, ratificada pelo colegiado da CPP e, posteriormente, homologada pelo Presidente da CPP, que não dispensou ao impetrante, praça, o mesmo tratamento constitucional da presunção de inocência conferido aos oficiais referidos.

Ressai dos autos que o impetrante, alega que, após ter sido aprovado em 13o lugar no Processo Seletivo Interno por Mérito Intelectual ao cargo de 3o Sargento Bombeiro Militar, teve sua legítima promoção obstada, em virtude de que a comissão concluiu que não atendeu ao requisito de moralidade, alegando que o impetrante é réu em processo criminal pela suposta prática dos crimes de peculato e extorsão.

Todavia, alega que os mesmos membros da comissão promoveram alguns oficiais que respondem por crimes de tortura, homicídio e ambiental, de modo que a CPP não observou os princípios da presunção de inocência e da isonomia.

Defesa Técnica do impetrado Estado de Mato Grosso arguiu decadência mandamental, e no mérito, aduz acerca da ausência de prova pré-constituída e da legalidade do ato impugnado, em virtude de que o impetrante não preencheu o requisito constante no art. 21, inciso III, da Lei Estadual n.o 10.076, de 31.03.2014 – Id. 61159954.

Pois bem. Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, inexistência de ofensa a direito líquido e certo do impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio
, não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelo impetrante, não justificam o deferimento da medida, isso porque não demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito do impetrante, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

No caso em testilha, consoante consta dos documentos que instruíram o presente mandado de segurança, a questão cinge-se em aferir a legalidade do ato imputado à autoridade coatora no que tange a exclusão do impetrante do quadro de acesso à promoção, ao argumento de que o mesmo não atende ao requisito da moralidade.

Na espécie, a Comissão de Promoção das Praças entendeu que o impetrante não atende aos requisitos estabelecidos, qual seja, ser considerado possuidor de conceito moral, pois o impetrante responde pela suposta prática dos crimes de peculato e extorsão nos processos criminais no 773-40.2008.811.0048 e no 626-77.2009.811.0048.

Nota-se que o fato de o impetrante responder a processo criminal pesou negativamente sobre o conceito moral, sobre ele formulado, pela Comissão de Promoção de Praças, e sendo assim, tenho que razão assiste à Comissão.

Sobreleva salientar que não há como o Estado antever a verdade que está sendo apurada no processo criminal em questão, que tramita em desfavor do impetrante, o que demanda cautela na concessão da segurança pleiteada, notadamente porque a eventual procedência daquela demanda criminal poderia importar em dano de difícil reparação à Fazenda Pública, à qual seria imposto o dever de pagar por diferenças remuneratórias, decorrentes de promoção que,
a posteriori,
seria tida por indevida.

Essa cautela não pode ser confundida com ofensa ao princípio da presunção da inocência, porque, no caso, prepondera o princípio da prevalência do interesse público sobre o privado.

Por efeito, o ato da Comissão de Promoção de Praças combatido neste
writ,
não se reveste de qualquer ilegalidade e, consequentemente, não há direito líquido e certo a ser amparado ao impetrante, pois a Comissão apenas observou os ditames legais existentes.

Nesta toada, é válido destacar que a Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, que
“dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências”
,
preceitua:

“[...]

Art. 17
A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único
.

A promoção é efetuada pelo critério de antiguidade, recebendo o militar estadual o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.

[...]

Art. 21
Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral
;

[...]

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

[...]

Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei,

é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos
:

[...]

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

[...]

§ 2o O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei
.

[...]

Art. 36
O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;
[...]”.
(Destaquei)

De mais a mais, o artigo 49, inciso II, do Decreto no 2.268/2014 (que regulamenta a Lei no 10.076/2014), reforça as condições para promoção na carreira militar,

in verbis
:

“Art. 49. São condições comuns para concorrer à promoção, conforme art. 21, da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, em todos os quadros de acesso:

(...)

II – ser considerado possuidor de conceito moral;”
(Destaquei).

Em obediência ao princípio da legalidade, é de se verificar que a postura da Administração Pública não merece interferências, pois, o motivo da eliminação do impetrante do mencionado ato de promoção, foi o fato dele não ser possuidor de conceito moral, uma vez que não preencheu os requisitos previstos na Lei de n.o 10.076/2014.

A Administração, ao obstar o ingresso do impetrante à promoção/graduação pretendida, nada mais fez que aplicar a lei às exigências do caso concreto e, portanto, não se verifica ilegalidade a macular a conduta impugnada.

A alegação do impetrante de que sua exclusão sumária implica em violação à regra do art. 5o, LVII, da CF, já que
“ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;”

não pode prosperar, visto que a presunção de inocência é uma garantia processual penal, visando tutelar a liberdade do acusado e evitar que seu nome seja lançado no rol dos culpados antes do trânsito em sentença condenatória, mas dentro do processo penal, ou seja, não tem o condão de obstar na seara administrativa, restrições acautelatórias que atentem para o interesse público.

As funções desempenhadas pelo militar promovido assentam-se em comportamento moral ímpar, restando abalado quando da simples notícia de instauração de processo criminal, mesmo diante da ausência de condenação, pelo que a medida legal colima por preservar o princípio da moralidade norteador da atuação da Administração Pública e em nada ofende a separação entre as esferas criminal e administrativa.

Demais disso, a previsão legal de não inclusão (ou exclusão) do quadro de acesso por não possuir conceito moral, em razão de o militar responder a processo criminal,

própria dos critérios e rigores diferenciados da carreira militar, não afronta o princípio da presunção de inocência, porque, no caso de absolvição, o militar terá assegurado o direito a promoção que lhe cabia, em ressarcimento de preterição (art. 51, § 6o do Decreto n. 2.268/2014).

Nesse sentido, dispensando encômios, o entendimento pacificado pelo C. STF –
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.11.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL 61/1998. VIGÊNCIA NA DATA DO ATO DE PROMOÇÃO. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF. (RE 781655 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(ARE 710266 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2016 PUBLIC 11-04-2016). Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ausência de direito líquido e certo. Militar. Não inclusão no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal. Previsão de ressarcimento da preterição. Violação do princípio da presunção de inocência não configurada. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Não há direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança quando a pretensão veiculada está condicionada ao êxito no mandado de segurança anterior. 2. Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição. 3. Agravo regimental não provido. (RMS 31750 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC 02-06-2014).

Este entendimento, não diverge deste sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A 2o SARGENTO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.
A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente.
O STF consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. A indevida promoção de integrantes da corporação não pode servir de parâmetro para que se promova, também, indevidamente, outros militares.
N.U 0012457-46.2009.8.11.0041, Ap 77960/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL EM TRÂMITE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto n o 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.
Os Tribunais superiores firmaram entendimento segundo o qual, não viola os princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade o ato da Comissão de Promoção de Oficiais que, amparado pela Lei Estadual, exclui do quadro de acesso militar que responde a processo criminal, o que ocorreu na hipótese.
N.U 0010954-87.2009.8.11.0041, Ap. 85310/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - PROMOÇÃO DE PRAÇA – GRADUAÇÃO DE 3o A 2o SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO VERIFICADAS -

REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI DE REGÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - SEGURANÇA DENEGADA. I – É parte legítima para compor o polo passivo do Writ tanto o Presidente da Comissão de Promoção de Praças, quanto o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiro Militar; aquele, porque dele emanado o suposto ato coator e, este último, em razão de tê-lo convalidado e da competência para revê-lo. II – Não há falar em inadequação da via eleita quando o Mandado de Segurança é instruído suficientemente, remanescendo ao Julgador, apenas, a aferição quanto à legalidade do ato combatido. III - Inexiste preterição no indeferimento de promoção de 3o Sargento do Corpo de Bombeiro Militar, que aspira à ascensão a 2o Sargento, se o aspirante não preenche o requisito constante no art. 21, III, da Lei Estadual 10.076/2014 c/c Art. 51, § 1o, I e II, e § 3o do Decreto no. 2.268 de 10/04/2014, atinente ao conceito moral. IV – Na hipótese, não há falar em ofensa à presunção da inocência, posto que, confrontado tal princípio com o da prevalência do interesse público sobre o privado, este último deve se sobressair, mormente porque, se inocentado o Impetrante na ação criminal pela qual responde, tornar-se-á possível a pretendida promoção, com ressarcimento por preterição, a teor do que dispõe o artigo 51, § 6o, do Decreto 2.268/2014, que regula a carreira. V -
Não configurado o direito líquido e certo que se alega, a denegação da ordem vindicada no mandamus é medida impositiva.
(N.U 1004246-15.2018.8.11.0000, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO. PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. IDONEIDADE MORAL. NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Diante da evidência das provas, é patente que um agente policial que responde por diversos processos, nos quais está sendo imputada a prática de diversos crimes, não está apto à ascensão profissional que almeja, uma vez que, sua vida pregressa contraria a própria natureza do dever profissional, qual seja, função pública destinada à prevenção de crimes e à pacificação social, ferindo, portanto, o postulado da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF/88), ante a patente inidoneidade moral.
O STF tem entendimento firmado de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal.
N.U 0031957-30.2011.8.11.0041, Ap 62300/2016, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).
Negritei

Como se vê, a situação jurídica versada, tem entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de não incluir à promoção de militar, o bombeiro militar que responde a ação penal, fato que desabona sua idoneidade moral.

Ademais, ressalte-se que é cediço que, para a promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar é necessário o cumprimento de alguns requisitos essenciais, conforme estabelece a Lei 10.076/2014 (Lei de Promoções de Oficiais da Ativa da Corporação), e no caso, o que restou comprovado é que o impetrante não os preencheu.

Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade no impedimento do impetrante de compor o quadro de acesso à promoção.

Finalmente, no que respeita ao tratamento isonômico com relação aos militares que teriam fichas disciplinares e criminais impassíveis de promoção, a meu ver, mesmo a demonstração do citado erro não aproveita ao impetrante nem tem lugar na ação mandamental, uma vez que dois erros não fazem um acerto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021